Tribunal: TJPA
Processo: 0803859-47.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10945 - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803859-47.2022.8.14.0133

APELANTE: CASSIA MARIA MAFRA LIMA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ACOLHIMENTO. ANULAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, ao julgar Apelação Cível manejada por Cássia Maria Mafra Lima, reformou sentença de primeiro grau para condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). O agravante alega nulidade absoluta da decisão agravada, por ausência de intimação válida de seu advogado regularmente habilitado nos autos, conforme previsão expressa do art. 272, §5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação válida do advogado indicado para representar o Banco do Brasil nos autos configura nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes à sentença, notadamente a decisão monocrática que apreciou o recurso de apelação da parte adversa, com consequente necessidade de anulação e reabertura do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação dos atos processuais deve observar a indicação expressa, nos autos, do advogado constituído para representar a parte, nos termos dos arts. 272, §2º e §5º, e 280 do CPC, sob pena de nulidade absoluta.

A ausência de intimação válida do patrono regularmente habilitado viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impedindo o exercício do direito recursal e tornando nulos todos os atos processuais subsequentes ao vício.

O vício de intimação identificado nos autos compromete a regularidade da decisão monocrática que apreciou a apelação, por ter sido proferida sem a efetiva participação da parte prejudicada, razão pela qual deve ser desconstituída com fundamento no art. 281 do CPC.

O reconhecimento da nulidade impõe o retorno dos autos ao juízo de origem, para que se proceda à intimação válida do advogado indicado, com reabertura do prazo recursal e possibilidade de interposição de apelação ou apresentação de contrarrazões, conforme o caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação válida do advogado regularmente habilitado para representar a parte, quando expressamente requerido nos autos, configura nulidade absoluta do ato, nos termos dos arts. 272, §5º, e 280 do CPC.

A decisão proferida sem a observância do contraditório e da ampla defesa, por vício de intimação, é nula e deve ser anulada com reabertura de prazo para manifestação da parte prejudicada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 272, §§ 2º e 5º; 280; 281.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Agravo de Instrumento, 2300510-03.2023.8.26.0000, Rel. Ponte Neto, j. 10.02.2024.

TJ-MG, Agravo de Instrumento, 10000221273535001, Rel. Marco Aurélio Ferenzini, j. 25.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
CASSIA MARIA MAFRA LIMA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 29 de abril de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra Decisão Monocrática (id. 24344896) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelado
CASSIA MARIA MAFRA LIMA.

Em breve síntese da inicial a autora alegou a existência de vícios construtivos no imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), com financiamento do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), intermediado pelo Banco do Brasil.

A sentença vergastada (ID 24185368), o juízo a quo condenou o Banco do Brasil ao pagamento de danos materiais correspondentes aos reparos do imóvel, corrigidos pelo INPC-A, e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação. Contudo, rejeitou o pedido de indenização por danos morais, entendendo que os vícios não comprometiam a habitabilidade do imóvel, conforme segue:

Por essas razões, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
CONDENAR
o
BANCO DO BRASIL S.A.
ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial (art. 389, §ú, do CC) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

b) Diante da
sucumbência recíproca e equivalente
, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (art. 86 do CPC), devendo ser observada, em relação à parte autora, a regra prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a autora interpôs recurso de Apelação (ID. 24185369). Sustenta que os vícios construtivos inviabilizam a habitabilidade e comprometem a dignidade humana, violando o direito fundamental à moradia.

Aduz prejuízos emocionais decorrentes de infiltrações, rachaduras e outros defeitos estruturais. Cita precedentes jurisprudenciais que reconhecem o dano moral in re ipsa em casos de vícios construtivos que afetam o uso do imóvel.

Em sede de contrarrazões (ID. 24185374) o recorrido refuta os argumentos apresentados, pugnando pela manutenção da sentença.

O recurso foi conhecido e provido por meio de decisão monocrática (id. 24344896) conforme emenda a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por CASSIA MARIA MAFRA LIMA contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba que, nos autos de Ação Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de danos materiais decorrentes de vícios construtivos no imóvel financiado, mas indeferindo o pedido de danos morais. A autora sustenta que os vícios comprometem a habitabilidade e violam o direito à moradia digna, requerendo a reforma da sentença para incluir a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se os vícios construtivos comprovados no imóvel comprometem a habitabilidade e configuram violação ao direito fundamental à moradia digna;

(ii) estabelecer se o descaso evidenciado e os prejuízos emocionais decorrentes ensejam a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O laudo técnico apresentado nos autos comprova a existência de graves vícios construtivos no imóvel, como infiltrações, rachaduras e problemas estruturais, os quais comprometem a habitabilidade, a segurança e a qualidade de vida, configurando violação ao direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal.

2.

O dano moral in re ipsa é caracterizado em casos de frustração grave das expectativas legítimas do consumidor em relação à utilização plena do imóvel adquirido, especialmente quando há prejuízo emocional associado à aquisição de um bem essencial em condições inadequadas.

3.

A jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade do agente financeiro do Programa Minha Casa Minha Vida pelos vícios construtivos quando atua como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e executor da política habitacional, conforme precedentes do STJ e Tribunais de Justiça.

4.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e a necessidade de compensar a vítima e prevenir condutas semelhantes. No caso, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado, em conformidade com precedentes análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Vícios construtivos que comprometam a habitabilidade e o direito fundamental à moradia digna caracterizam dano moral in re ipsa, independentemente da comprovação de sofrimento psicológico específico.

2.

O agente financeiro do Programa Minha Casa Minha Vida é responsável pelos danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos quando atua como representante do FAR e executor de políticas habitacionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC/2002, arts. 186 e 389; CPC/2015, arts. 405 e 932, VIII; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

TRF-4, Pedido de Uniformização Regional, 5001481-17.2018.4.04.7215, Rel. Andrei Pitten Velloso, 26/06/2020.

2.

TJ-RN, Apelação Cível, 0801309-56.2020.8.20.5121, Rel. Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, j. 12/09/2024.

3.

TJ-SP, Apelação Cível, 1001022-35.2022.8.26.0510, Rel. Alcides Leopoldo, j. 16/05/2023.

Contra esta decisão a parte recorrida interpôs Agravo Interno (id. 24830453) sustenta, em síntese, que a decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais, é nula e merece ser revista. Inicialmente, a instituição financeira alega nulidade processual por ausência de intimação válida de seu patrono devidamente habilitado, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, defende sua ilegitimidade passiva, por ser mero agente financeiro no contrato de financiamento habitacional vinculado ao PMCMV, sem responsabilidade por vícios construtivos. Sustenta, ainda, que a condenação por danos morais é indevida, pois os vícios do imóvel não afetaram a habitabilidade nem causaram abalo psicológico significativo à autora, sendo insuficientes para configurar dano extrapatrimonial.

Requer, ao final, o reconhecimento da nulidade da intimação, com devolução de prazo, a reconsideração da decisão agravada, ou, subsidiariamente, a sua reforma pelo colegiado para afastar a condenação, especialmente a indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise da preliminar.

Da preliminar de nulidade por ausência de intimação do patrono regularmente habilitado

Sustenta o agravante a nulidade absoluta dos atos processuais praticados após a prolação da sentença de primeiro grau, especialmente a decisão monocrática de ID 24344896, ao argumento de que não houve a regular intimação da sentença em nome do advogado Marcelo Neumann – OAB/RJ 110.501, constituído e expressamente indicado para receber intimações nos autos, conforme previsão do art. 272, §5º, do CPC.

Inicialmente, destaca-se que trata-se de matéria de ordem pública, relacionada à validade dos atos processuais, cuja apreciação é possível a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de preclusão, conforme já decidiu reiteradamente a jurisprudência nacional. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESAPROPRIAÇÃO – LEVANTAMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SEGUINTES À APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELOS ORA AGRAVANTES - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO DOS AGRAVANTES NOS AUTOS DA ORIGEM - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -Consoante estabelecem os arts. 272, § 2º e 280 do CPC/15, a publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome da parte e de seu advogado constituído, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais - O defeito ou a ausência de intimação, por se tratar de requisito de validade do processo, constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição - Comprovada a ausência de intimação do procurador da parte requerida/agravante, devem ser refeitos todos os atos processuais nos autos, posteriores à apresentação da contestação pelos ora agravantes nos autos originários, mais precisamente à partir da decisão de fls.304, fazendo constar da intimação os nomes dos advogados da parte, e não a partir da citação, como pleitearam os agravantes – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Decisão reformada – Recurso parcialmente provido .

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2300510-03.2023.8.26 .0000 Arujá, Relator.: Ponte Neto, Data de Julgamento: 10/02/2024, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/02/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS - NULIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Consoante estabelecem os arts. 272, § 2º e 280 do CPC/15, a publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome da parte e de seu advogado constituído, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais. O defeito ou a ausência de intimação, por se tratar de requisito de validade do processo, constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição . Comprovada a ausência de intimação do procurador da parte requerida/agravante, devem ser republicados os atos processuais fazendo constar a intimação o nome do advogado da parte.

(TJ-MG - AI: 10000221273535001 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 25/08/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2022)

No caso em apreço, consta dos autos requerimento expresso de habilitação do causídico supramencionado com solicitação para que todas as intimações fossem realizadas em seu nome, nos termos do art. 272, §5º, do CPC. No entanto, a sentença foi publicada em nome da parte, e não do advogado regularmente constituído, o que caracteriza nulidade absoluta do ato de intimação, nos termos dos arts. 272, §2º e §5º, e 280 do CPC:

Art. 272. [...]

§2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.

[...]

§5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

[...]

Art. 280 As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

Não se trata, portanto, de vício meramente formal, mas de vício invalidante que compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, por impedir que a parte se manifeste tempestivamente sobre decisão que a prejudica. Ressalte-se que, mesmo no processo eletrônico, é indispensável o cumprimento do disposto nos dispositivos legais supramencionados, sob pena de esvaziamento do devido processo legal.

A ausência de intimação válida impede a fluência do prazo recursal e acarreta a nulidade de todos os atos subsequentes à sentença, reconhecida a nulidade da intimação da sentença, impõe-se, como efeito direto e necessário, a anulação da decisão monocrática de ID 24344896, proferida sem que a parte agravante tivesse sido regularmente intimada do decisum de primeiro grau, e, portanto, sem oportunidade de apresentar apelação própria ou contrarrazões à apelação da parte adversa. Nesse contexto, aplica-se o art. 281 do CPC:

Art. 281 São nulos os atos que dependem de outro, quando este for anulado.

Assim, a decisão monocrática está eivada de nulidade absoluta, e deve ser desconstituída, determinando-se o retorno dos autos à origem para a reabertura de prazo recursal com nova intimação válida do patrono indicado.

MÉRITO

Diante do acolhimento da preliminar de nulidade, resta prejudicado, por ora, o exame do mérito recursal, inclusive as alegações sobre ilegitimidade passiva e ausência de dano moral, uma vez que a parte agravante não pôde exercer regularmente seu direito à interposição da apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE
por ausência de intimação válida do patrono regularmente habilitado, e, em consequência,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para declarar a nulidade da intimação da sentença proferida nos autos de origem, por inobservância do disposto nos arts. 272, §5º, e 280 do CPC; anular a decisão monocrática de ID 24344896, por vício derivado e ausência de contraditório; determinar a reabertura do prazo para interposição de recurso de apelação contra a sentença, ou apresentação de contrarrazões, com intimação válida do advogado Marcelo Neumann – OAB/RJ 110.501, conforme requerido nos autos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2025